Tribunal: TRF3
Processo: 5000086-79.2020.4.03.6137
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
356/1327)

5000086-79.2020.4.03.6137

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000086-79.2020.4.03.6137

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: YASMIM VITORIA CARDOSO LEITE

REPRESENTANTE: AMANDA CORREIA CARDOSO

ADVOGADO do(a) APELANTE: TANIA ECLE LORENZETTI - SP399909-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO SILVA LORENZETTI - SP341758-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MILTON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - SP342230-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: AMANDA CORREIA CARDOSO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. TEMA 1162 STJ. PRISÃO OCORRIDA ANTES DA MP 871/2019. EXCEDENTE IRRISÓRIO AO LIMITE DE BAIXA RENDA.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 1.162 pelo Superior Tribunal de Justiça. O acórdão prolatada pela Sétima Turma deste Tribunal negou provimento à apelação da parte autora mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão, sob o fundamento de que a segurada auferia rendimento superior ao limite de baixa renda fixado no momento da segregação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão deve ser retratado à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.162, que admite parcialmente a flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio-reclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP (Tema 1.162), firmou entendimento no sentido de que, no regime anterior à MP 871/2019, é possível flexibilizar o critério econômico para concessão do auxílio-reclusão, quando o valor da renda mensal do segurado exceder o limite legal em percentual ínfimo.

4. No caso concreto, o segurado foi recolhido à prisão em 11.09.2015, ocasião em que percebia salário de contribuição de R$ 1.282,00, valor superior ao limite de baixa renda vigente à época (R$ 1.089,72).

5. A renda do segurado supera o teto estabelecido em R$ 192,28, e a prisão se deu antes do início da vigência da MP 871/2019.

6. O acórdão ID 221937214 destoa da tese estabelecida no Tema 1.162 do STJ. A renda auferida supera o teto estabelecido em valor irrisório. Os valores auferidos pelo segurado nos meses anteriores ao recolhimento são relevantemente inferiores ao teto legal, circunstância que demonstra a condição de baixa renda e permite a flexibilização do critério econômico.

6. Preenchidos os requisitos legais, de rigor a concessão do auxílio-reclusão desde a data da prisão do segurado ocorrida em 11.09.2015. Parte autora incapaz (menor impúbere) contra a qual não corre a prescrição. Art. 198, inciso I do Código Civil.

7.Inversão do ônus da sucumbência.

8. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é isento do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite na Justiça Federal, exceto as de reembolso. Art. 4o, I, da Lei 9.289/96.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo positivo de retratação. Apelação da parte autora provida. Sentença de improcedência reformada. Benefício concedido

Tese de julgamento:

1. É possível flexibilizar o critério econômico para concessão do auxílio-reclusão nos casos em que as prisões ocorreram antes da vigência da MP 871/2019 e, concomitantemente, quando a renda do segurado ultrapassar o limite legal de baixa renda em valor irrisório.

2. A superação reduzida do limite de renda, associada à análise do histórico contributivo anterior, permite o reconhecimento da condição de baixa renda do segurado.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II; CPC/2015, art. 85, §3o, I e II; Código Civil, art. 198, I; Decreto no 3.048/1999, art. 116; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.958.361/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 12.11.2025 (Tema 1.162); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.917.246/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.12.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.741.600/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04.04.2019; STJ, REsp 1.759.338/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.02.2019; STJ, AgRg no REsp 1.523.797/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, REsp 1.479.564/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18.11.2014; STF, ARE 1.163.485/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2018 (Tema 1017).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000086-79.2020.4.03.6137

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: YASMIM VITORIA CARDOSO LEITE

REPRESENTANTE: AMANDA CORREIA CARDOSO

ADVOGADO do(a) APELANTE: TANIA ECLE LORENZETTI - SP399909-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO SILVA LORENZETTI - SP341758-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MILTON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - SP342230-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: AMANDA CORREIA CARDOSO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Cuida-se de juízo de retratação previsto no inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015, considerando a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais no 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP, Tema 1.162 do STJ, que assentou o entendimento no sentido de que: “(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo. (ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social”

É o breve relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

O acórdão representativo de controvérsia que ensejou o retorno dos autos a esta relatoria está assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, QUANDO O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO SUPERA O VALOR LEGALMENTE FIXADO COMO CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE, ATÉ A MP 871/2019. RECURSO ESPECIAL DAS BENEFICIÁRIAS PROVIDO. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por três menores impúberes (à época com 9, 10 e 13 anos de idade) e sua genitora que as representam contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região que deu provimento à apelação do INSS, para, cassando a sentença de primeiro grau, indeferir o auxílio-reclusão, porque a renda do genitor segurado, preso em 09/06/2018, era de R$ R$ 1.454,56, valor superior ao limite estabelecido na legislação (Portaria n. 15/2018, do Ministério da Previdência Social) para a concessão do benefício, o qual, na ocasião, era de R$ 1.319,18, ou seja, havia uma diferença excedente de R$ 135,38.

2. Nas razões do recurso especial, as recorrentes alegam, em síntese, além de dissídio jurisprudencial, violação ao art. 80 da Lei 8.213/91, porquanto "o respectivo valor de R$ 135,38 (cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), excedente ao limite estabelecido legalmente, é ínfimo, principalmente, considerando a situação em tela, que o benefício visa a proteção social de 03 (três) menores a míngua de recursos para a subsistência, vez que o genitor era o único provedor". QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível flexibilizar o critério econômico para concessão do auxílio-reclusão, quando a renda do segurado supera o valor legalmente fixado como critério de baixa renda. ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA

4. O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, por ocasião do julgamento do Tema 1017, decidiu que "é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia sobre os critérios legais de aferição da renda do segurado, para fins de percepção do benefício do auxílio-reclusão" (ARE 1.163.485/SP, relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 03/12/2018).

5. Não remanesce nenhuma dúvida de que as questões referentes aos critérios legais de aferição da baixa renda do segurado, para fins de percepção do auxílio-reclusão, é matéria de índole eminentemente infraconstitucional, razão pela qual não há falar em pretensa afronta a normas constitucionais em relação à controvérsia ora em debate. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO PARA AFERIÇÃO DA BAIXA RENDA DO SEGURADO

6. O auxílio-reclusão não é prestação de assistência social - que é paga a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social -, mas benefício previdenciário de caráter contributivo, o qual é devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão, observadas certas condições, conforme opção do legislador.

7. Dentre os requisitos, sobressai aquele introduzido pela Emenda Constitucional n. 20/1998, reafirmado pela Emenda Constitucional n. 103/2019, que diz respeito à condição de baixa renda do segurado, critério que tem como referência a renda bruta mensal, cujo valor é anualmente atualizado por meio de Portarias Ministeriais, de acordo com os mesmos parâmetros aplicáveis aos benefícios do regime geral de previdência social.

8. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem admitido a flexibilização do critério econômico definidor da condição de baixa renda, para efeito de concessão do auxílio-reclusão, entendimento que prestigia a finalidade da própria norma instituidora do benefício, que é justamente a necessidade de proteção social dos dependentes do segurado recluso. Em todos os julgados colacionados, entretanto, a diferença excedente - entre o valor máximo da renda, previsto como requisito para concessão do auxílio-reclusão, e o valor efetivamente recebido pelo segurado preso - era ínfimo ou pequeno. Assim, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior têm mitigado, sem desvirtuar, o parâmetro objetivo da norma para definir segurado de "baixa renda".

Precedentes citados: AgInt nos EDcl no REsp 1.917.246/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17/12/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.741.600/PR, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 04/04/2019; REsp 1.759.338/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 04/02/2019; AgRg no REsp 1.523.797/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 13/10/2015; (REsp 1.479.564/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014.

9. Sem embargo da inafastável necessidade de se verificar a renda mensal percebida pelo segurado que vier a ser preso, para que este seja considerado como de "baixa renda", para o fim de concessão do auxílio-reclusão, caso seja excedido o limite legal de referência em valores ínfimos ou pequenos, ainda assim, é possível, eventual e excepcionalmente, a concessão do benefício.

10. Na linha dos votos apresentados pelos eminentes Ministros Paulo Sérgio Domingues e Afrânio Vilela, os precedentes constantes da base de dados da jurisprudência desta Corte, acima mencionados, são relativos a prisões efetivadas em datas anteriores às alterações introduzidas pela Medida Provisória 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019. Portanto, a partir da novel legislação, a adoção de critério mais elaborado eliminou potenciais injustiças que poderiam ocorrer a partir da análise do parâmetro de um único mês da renda bruta do segurado, proporcionando uma avaliação mais equânime a partir da apuração da média dos salários dos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. Assim, em relação às prisões ocorridas a partir da entrada em vigor da Medida Provisória 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, não há mais espaço para o Poder Judiciário alterar o critério objetivo. TESE FIXADA

11. Tese de julgamento:

(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo.

(ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APENAS EM RELAÇÃO ÀS PRISÕES EFETIVADAS APÓS A MP 871/2019:

(iii) Os efeitos desta decisão se aplicam a situações de recolhimento à prisão ocorridas a partir da data do início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024;

(iv) Não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

12. A questão controvertida diz respeito ao pagamento do auxílio-reclusão a três menores impúberes (à época com 9, 10 e 13 anos de idade), dependente de segurado cuja renda, quando foi preso, em 09/06/2018, era de R$1.454,56, valor superior ao teto estabelecido na legislação (Portaria n. 15/2018, do Ministério da Previdência Social) para a concessão do benefício, que, na ocasião, era de R$1.319,18, ou seja, havia uma diferença excedente de R$135,

38. À luz do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior a respeito da matéria, ratificado na tese fixada neste julgamento sob o rito dos repetitivos, admite-se a flexibilização do critério econômico, notadamente porque o valor excedente ao limite legal é ínfimo, de apenas R$135,38, ou seja, 10,26% além daquele patamar. DISPOSITIVO

13. Recurso especial das beneficiárias provido para restabelecer a sentença de primeiro grau.

(REsp n. 1.958.361/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 12/11/2025, DJEN de 19/11/2025.)”

Depreende-se da leitura do julgado que, para a concessão de auxílio-reclusão, é possível flexibilizar o critério econômico nos casos em que a prisão do(a) segurado(a) ocorreu em período anterior à vigência da MP 871/2019, nos termos estabelecidos na tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a decisão proferida por esta Turma no acórdão ID 221937214 negou provimento à apelação da parte, conforme fundamentação que segue:

“No caso dos autos, ao tempo do recolhimento à prisão, a renda mensal do segurado consistia em R$ 1.282,00, superior, portanto ao teto fixado, que na época correspondia a R$ 1.089,72, conforme Portaria n° 13, de 09/01/2015.

Esclareça-se que o art. 116, caput, do Decreto no 3.048/99 prevê como parâmetro de renda o "último salário-de-contribuição", o que afasta a adoção de qualquer outro valor.

Em suma, não comprovado o preenchimento dos requisitos legais para concessão do auxílio-reclusão, o direito que persegue a autora não merece ser reconhecido.”

Consta dos autos que o segurado foi segregado em 11.09.2015 (ID 163229765 - Pág. 15), momento em que mantinha vínculo empregatício, com salário de contribuição no valor de R$ 1.282,00, montante superior ao limite de R$ 1.089,72.

Tem-se, portanto, que a renda da segurada supera o teto estabelecido em R$ 192,28, e que a prisão se deu antes do início da vigência da MP 871/2019.

Neste contexto, observa-se que o acórdão ID 221937214 destoa da tese estabelecida no Tema 1.162 do STJ, especialmente considerando que a renda auferida supera o teto estabelecido em valor irrisório, e que os valores auferidos nos meses anteriores são significativamente inferiores ao teto limite (ID 163229765 - Pág. 2), o que permite o reconhecimento da condição de baixa renda do segurado.

Assim, preenchidos os requisitos necessários, de rigor a concessão do auxílio-reclusão, a partir da data da prisão do segurado, tendo em vista que a parte autora era, ao tempo da prisão e do pedido administrativo, menor impúbere, contra a qual não corre a prescrição, nos termos do artigo 198, I, do Código Civil.

Dos honorários advocatícios.

Considerando o provimento do recurso da parte autora, inverto o ônus da sucumbência e condeno o apelado INSS ao pagamento de honorários de advogado, ora fixados em 10% do valor da condenação, considerados os valores vencidos até a data deste acórdão, nos termos dos incisos I ou II do §3o do artigo 85 do CPC/2015, da Súmula 111 e Tema 1105 do C. STJ.

Das custas.

Aplica-se ao INSS a norma do art. 4o, I, da Lei 9.289/96, que estabelece que as autarquias federais são isentas do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite perante a Justiça Federal. Entretanto, consoante disposto no parágrafo único do mencionado art. 4o, compete-lhe o reembolso dos valores eventualmente recolhidos a esse título pela parte vencedora.

Diante do exposto, em JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO DOU PROVIMENTO à apelação da parte autora para determinar a concessão do auxílio-reclusão, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. TEMA 1162 STJ. PRISÃO OCORRIDA ANTES DA MP 871/2019. EXCEDENTE IRRISÓRIO AO LIMITE DE BAIXA RENDA.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 1.162 pelo Superior Tribunal de Justiça. O acórdão prolatada pela Sétima Turma deste Tribunal negou provimento à apelação da parte autora mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão, sob o fundamento de que a segurada auferia rendimento superior ao limite de baixa renda fixado no momento da segregação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão deve ser retratado à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.162, que admite parcialmente a flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio-reclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP (Tema 1.162), firmou entendimento no sentido de que, no regime anterior à MP 871/2019, é possível flexibilizar o critério econômico para concessão do auxílio-reclusão, quando o valor da renda mensal do segurado exceder o limite legal em percentual ínfimo.

4. No caso concreto, o segurado foi recolhido à prisão em 11.09.2015, ocasião em que percebia salário de contribuição de R$ 1.282,00, valor superior ao limite de baixa renda vigente à época (R$ 1.089,72).

5. A renda do segurado supera o teto estabelecido em R$ 192,28, e a prisão se deu antes do início da vigência da MP 871/2019.

6. O acórdão ID 221937214 destoa da tese estabelecida no Tema 1.162 do STJ. A renda auferida supera o teto estabelecido em valor irrisório. Os valores auferidos pelo segurado nos meses anteriores ao recolhimento são relevantemente inferiores ao teto legal, circunstância que demonstra a condição de baixa renda e permite a flexibilização do critério econômico.

6. Preenchidos os requisitos legais, de rigor a concessão do auxílio-reclusão desde a data da prisão do segurado ocorrida em 11.09.2015. Parte autora incapaz (menor impúbere) contra a qual não corre a prescrição. Art. 198, inciso I do Código Civil.

7.Inversão do ônus da sucumbência.

8. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é isento do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite na Justiça Federal, exceto as de reembolso. Art. 4o, I, da Lei 9.289/96.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo positivo de retratação. Apelação da parte autora provida. Sentença de improcedência reformada. Benefício concedido

Tese de julgamento:

1. É possível flexibilizar o critério econômico para concessão do auxílio-reclusão nos casos em que as prisões ocorreram antes da vigência da MP 871/2019 e, concomitantemente, quando a renda do segurado ultrapassar o limite legal de baixa renda em valor irrisório.

2. A superação reduzida do limite de renda, associada à análise do histórico contributivo anterior, permite o reconhecimento da condição de baixa renda do segurado.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II; CPC/2015, art. 85, §3o, I e II; Código Civil, art. 198, I; Decreto no 3.048/1999, art. 116; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.958.361/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 12.11.2025 (Tema 1.162); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.917.246/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.12.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.741.600/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04.04.2019; STJ, REsp 1.759.338/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.02.2019; STJ, AgRg no REsp 1.523.797/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, REsp 1.479.564/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18.11.2014; STF, ARE 1.163.485/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2018 (Tema 1017).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo positivo de retratação, dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão